Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL IRREGULAR PARA PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À IPTU E TLP. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE. CDA E REGISTROS NO SITAF. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de direitos aquisitivos é admitida pelo art. 835, XII, do CPC, desde que haja elementos que vinculem o executado ao bem, ainda que não haja registro público da propriedade.
2. A inscrição do executado como responsável tributário no sistema SITAF, aliada à emissão de tributos em seu nome, constitui presunção suficiente de titularidade dos direitos aquisitivos, sendo desarrazoada a exigência de apresentação de instrumento de cessão de direitos, principalmente em se tratando de execução fiscal para cobrança de IPTU e TLP.
3. A constrição judicial recai sobre os direitos aquisitivos, que possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida, não sendo obstada pela ausência de matrícula imobiliária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.